Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-53.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, “E”,
1, E “G”, LC 64/90. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO
DE
EFEITOS.
CONTAGEM
DO
PRAZO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO
COLEGIADO.
MARCO
TEMPORAL.
RECURSO
DESPROVIDO

Num. 44224842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura do recorrido ao cargo de
prefeito. Alegação de inelegibilidade em
virtude da rejeição de contas por
irregularidades
insanáveis,
caracterizadoras
de
ato
doloso
de
improbidade
administrativa,
e
pela
condenação criminal por órgão colegiado
por crime contra a administração pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
estabelecer se houve inovação recursal
quanto à tese de contagem do prazo de
inelegibilidade a partir de ação rescisória;
(ii) definir se a inelegibilidade decorrente
da rejeição de contas do candidato ainda
estava vigente no momento do pleito; e
(iii) verificar se a condenação criminal,
confirmada por órgão colegiado, constitui
causa superveniente de inelegibilidade
nos termos da alínea “e” do art. 1º, I, da
LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quando a tese
foi suscitada e debatida ainda na instância
ordinária, sendo abrangida pelo efeito
devolutivo do recurso eleitoral.
4.
A
contagem
do
prazo
de
inelegibilidade de 8 anos, nos termos do
art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº
64/90, inicia-se a partir do trânsito em
julgado da decisão do Tribunal de Contas.
5. O pedido administrativo de revisão do
julgado tem caráter de ação rescisória,
não suspendendo automaticamente os
efeitos da decisão que rejeitou as contas
do agente público.
6. No caso concreto, a contagem do prazo
da inelegibilidade não foi suspensa pela
decisão liminar em sede de pedido de

Num. 44224842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
r

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600134-53.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600134-
53.2024.6.16.0043, (DRAP- 0600133-68.2024.6.16.0043), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Coligação Turvo Pode Mais e deferiu o registro de candidatura de Antonio
Marcos Seguro para o cargo de Prefeito do Município de Turvo, com nome de urna Marcos Seguro,
número de urna 55, pela Coligação Caminho Certo e Seguro. (Impugnação pela Coligação Turvo
Pode Mais integrada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Partido Renovação
Democrática (PRD) ao registro de candidatura de Antonio Marcos Seguro, alegando que o
impugnado não juntou uma certidão essencial para a apreciação do registro, qual seja, certidão
emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Aduz que o impugnado exerceu o cargo de
Prefeito do Município de Turvo/PR entre 2009 a 2013, encontrando-se na lista enviada pelo TCE/PR
ao TRE/PR, de gestores com contas desaprovadas, que serve de base para a análise da Justiça
Eleitoral dos pedidos de registro de candidatura. A certidão indica a irregularidade constatada no
acórdão n. 3423/2016 do TCE/PR,referente ao exercício de 2013: O referido acórdão do TCE/PR
mostra que irregularidade em questão trata da prestação de contas de transferência voluntária
celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o Município de Turvo, em razão da
celebração n.° 1220120401/2012, com vigência de 18.04.12 a 31.12.12, no valor de R$ 389.635,04,
tendo por objeto o transporte escolar para alunos da rede estadual. As contas foram julgadas
irregulares em razão da disparidade entre os extratos bancários e as despesas informadas e da
impropriedade no Termo de Cumprimento de Objetivos; além disso, assevera que houve a
imputação de débito a Antonio Marcos Seguro e a condenação em multa. Houve o trânsito em
julgado do acórdão em 19/08/2016. Alega, nesse ponto que a referida rejeição de contas configura
irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, de modo que incide na
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90. Além disso, alegou que o impugnado foi
condenado pela 3ª Vara Criminal de Guarapuava/PR, pela prática dos crimes tipificados nos artigos
1º, caput, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 312, caput, do Código Penal, combinado com o
artigo 29 e na forma do artigo 69 do Código Penal, a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade, bem como ao dever de ressarcimento de R$
3.324,79 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) e à perda da função
pública. Segundo noticiou, o impugnado interpôs recurso de apelação, o qual será em breve
julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Alega, desse modo, que estão presentes
causas de inelegibilidade, devendo ser indeferido o presente registro de candidatura). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
TURVO PODE MAIS [MDB/PRD] - TURVO - PR
(RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS SEGURO (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224842
29/11/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44224842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.624
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600134-53.2024.6.16.0043 –
Turvo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: TURVO PODE MAIS [MDB/PRD] - TURVO - PR
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS SEGURO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, “E”,
1, E “G”, LC 64/90. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO
DE
EFEITOS.
CONTAGEM
DO
PRAZO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
ÓRGÃO
COLEGIADO.
MARCO
TEMPORAL.
RECURSO
DESPROVIDO

Num. 44224842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura do recorrido ao cargo de
prefeito. Alegação de inelegibilidade em
virtude da rejeição de contas por
irregularidades insanáveis, caracterizadoras de ato doloso de improbidade administrativa, e pela
condenação criminal por órgão colegiado
por crime contra a administração pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
estabelecer se houve inovação recursal
quanto à tese de contagem do prazo de
inelegibilidade a partir de ação rescisória;
(ii) definir se a inelegibilidade decorrente
da rejeição de contas do candidato ainda
estava vigente no momento do pleito; e
(iii) verificar se a condenação criminal,
confirmada por órgão colegiado, constitui
causa superveniente de inelegibilidade
nos termos da alínea “e” do art. 1º, I, da
LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quando a tese
foi suscitada e debatida ainda na instância
ordinária, sendo abrangida pelo efeito
devolutivo do recurso eleitoral.
4.
A
contagem
do
prazo
de
inelegibilidade de 8 anos, nos termos do
art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº
64/90, inicia-se a partir do trânsito em
julgado da decisão do Tribunal de Contas.
5. O pedido administrativo de revisão do
julgado tem caráter de ação rescisória,
não suspendendo automaticamente os
efeitos da decisão que rejeitou as contas
do agente público.
6. No caso concreto, a contagem do prazo
da inelegibilidade não foi suspensa pela
decisão liminar em sede de pedido de

Num. 44224842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
rescisão, vez que este suspendeu apenas a
exigibilidade do crédito da Fazenda
Pública decorrente da condenação, sem
impactar os efeitos da rejeição de contas.
7. A Súmula nº 70 do TSE dispõe que a
cessação da inelegibilidade antes da data
da eleição configura fato superveniente,
apto a afastar a restrição à elegibilidade
do candidato.
8. As inelegibilidades supervenientes ao
requerimento de registro de candidatura
podem ser objeto de análise pelas
instâncias ordinárias no próprio processo
de registro de candidatura, desde que
garantidos o contraditório e a ampla
defesa.
9.
A inelegibilidade decorrente de condenação criminal por decisão
colegiada (art. 1º, I, “e”, da LC 64/90) é
aferida no momento do registro da
candidatura. Alterações supervenientes
que resultem em inelegibilidade podem
ser analisadas, desde que ocorridas antes
da data do pleito, nos termos da Súmula
47/TSE. Precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
A
contagem
do
prazo
de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da
LC nº 64/90 inicia-se a partir do trânsito
em julgado da decisão que rejeitou as
contas, salvo decisão que suspenda seus
efeitos.
2. A liminar concedida em ação rescisória
que
suspende
apenas
as
medidas
executórias não interfere na contagem do
prazo de inelegibilidade.
3. A confirmação de condenação criminal
por órgão colegiado após o registro da
candidatura constitui causa superveniente

Num. 44224842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
de inelegibilidade, desde que ocorrida até
a data do pleito.
_________________________
Dispositivos
relevantes
citados:
LC
64/90, art. 1º, I, “g” e “e”; CE, art. 262, §
2º;
Lei
9.504/1997,
art.
11,
§10;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmulas nº 45, nº 47 e nº 70; TSE, REspe
nº 15180/RS, Rel. Min. Luciana Lóssio, j.
23.10.2012; TSE, RO nº 15429, Rel. Min.
Henrique
Neves
Da
Silva,
PSESS
27/08/2014; TSE, RO nº 118797/GO,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2014;
REspe nº 28.341, Redator Designado
Min. Luiz Fux, DJ 19.12.2016; TSE, AgR
no REspe nº 56046, Rel. Min. Rosa
Weber, DJE 20/06/2017; TSE, AgR no
RCED nº 060405817, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 15/06/2021; TSE,
RO nº 060109094, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, PSESS 03/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “TURVO PODE
MAIS”, contra a sentença da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou
improcedente a impugnação por ela movida e deferiu o registro de candidatura
do recorrido, ANTONIO MARCOS SEGURO, ao cargo de prefeito do
município de Turvo.

Num. 44224842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Na origem, a recorrente impugnou a candidatura do recorrido sob a alegação de
que este estaria inelegível em virtude de rejeição de contas, pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), relativas a convênio firmado entre a
prefeitura da cidade de Turvo, por ele chefiada em 2013, e a Secretaria Estadual
da Educação.
Em suas razões de id. 44075662, alega que a condenação pelo TCE/PR (acórdão
nº 3423/16), referente à prestação de contas da execução de convênio destinado
ao transporte escolar no município, se enquadra na alínea g do art. 1º, inciso I, da
Lei Complementar nº 64/90.
Aduz, ainda, que a contagem do prazo da inelegibilidade tem início a partir do
trânsito em julgado do pedido de rescisão (em 12/04/2018), tornando o recorrido
inelegível até 12/04/2026, conforme entendimento corroborado pelo Ministério
Público Eleitoral em 1ª instância.
Por fim, requer o provimento de seu recurso, para reformar a sentença que
deferiu o registro de candidatura do recorrido.
Em contrarrazões de id. 44075671, o recorrido alega, preliminarmente, a
ocorrência de inovação recursal, pois a tese sobre a contagem do prazo de
inelegibilidade a partir do pedido de rescisão foi suscitada apenas no recurso e
não constou na petição inicial.
No mérito, sustenta que a inelegibilidade prevista na alínea g do art. 1º, inciso I,
da LC 64/90 não se aplica ao caso em tela, uma vez que o prazo de 8 anos já teria
se esgotado, visto que iniciado em 19/08/2016 (data do trânsito em julgado do
acórdão do TCE/PR), tendo finalizado em 19/08/2024, antes, portanto, da data do
pleito.

Num. 44224842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Nesse sentido, invoca a Súmula nº 70/TSE, que estabelece que o encerramento
do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente
que afasta a inelegibilidade.
Quanto ao mérito das irregularidades apontadas na prestação de contas,
argumenta que não houve dano ao erário nem enriquecimento ilícito, e que a
rejeição das contas foi baseada em falhas formais, não configurando ato doloso
de improbidade administrativa.
Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença que
deferiu o seu registro de candidatura.
Dada a alegação de inovação recursal, foi oportunizada a manifestação da
recorrente, sobrevindo a petição de id. 44096215 em que defende sua
inocorrência, tendo em vista que a tese de suspensão do prazo da inelegibilidade
pela rescisória foi aventada anteriormente, pelo Ministério Público Eleitoral,
sendo que o efeito devolutivo do recurso eleitoral tem alcance amplo, abarcando
todas as situações discutidas no processo e na sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44084499, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto,
por entender que o ajuizamento do pedido de rescisão do julgado suspende a
contagem do prazo da inelegibilidade, que somente se encerrará em abril de
2025.
Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, pela recorrente foi trazido aos
autos notícia acerca da condenação criminal do recorrido por meio de acórdão
proferido por órgão colegiado (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - id.
44128811), conforme petição de id. 44128810.

Num. 44224842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
À vista dessa informação, foi oportunizada a manifestação do recorrido,
apresentada no id. 44150468.
Por fim, ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44155932, pelo reconhecimento da incidência de causa de
inelegibilidade superveniente no presente caso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em consulta aos autos do PJe-1
é possível verificar que os autos foram conclusos para sentença em 09/09/2024,
com a prolação da decisão em 11/09/2024 (id. 44075644) e publicação em mural
eletrônico na mesma data (id. 44075649).
Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração em 14/09/2024 (id.
44075652), com conclusão dos autos para julgamento em 15/09/2024.
Os Embargos foram julgados por meio da decisão integrativa de id. 44075655
em 16/09/2024, publicada em mural eletrônico em 17/09/2024 (id. 44075659),
tendo o recurso sido interposto em 20/09/2024 (id. 44075662).
Assim, tem-se que o recurso interposto é tempestivo.
No que concerne às contrarrazões, verifica-se que a intimação da parte recorrida
para sua apresentação deu-se em 22/09/2024 (id. 44075667), com o protocolo da

Num. 44224842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
peça processual em 25/09/2024 (id. 44075671), cumprindo, desse modo, o
requisito temporal.

II - Preliminar

Antes de adentrar ao mérito recursal, é preciso analisar a preliminar suscitada
pelo recorrido em suas contrarrazões, referente a suposta inovação recursal, dado
que a tese relativa ao prazo da inelegibilidade não foi aventada pela recorrente
em sua petição inicial, integrando somente as razões do recurso. Por tal razão,
pugna pelo não conhecimento da insurgência quanto a esse ponto.
Em manifestação nos autos, já nesta instância (id. 44096215), a recorrente,
embora reconheça que a discussão acerca da suspensão da contagem do prazo de
inelegibilidade em virtude de pedido administrativo de revisão do acórdão do
órgão de contas estadual não tenha constado da petição da impugnação ofertada,
entende que o recurso eleitoral possui efeito devolutivo amplo.
Com razão os recorrentes.
É certo que não pode recorrer da decisão que defere o registro de candidatura
aquele que, embora tenha legitimidade para impugná-lo, não o fez no momento
adequado, ou, se o fez, não apontou a inelegibilidade que fundamenta o recurso,
salvo se de origem constitucional (Súmula nº 11/TSE).
Todavia, dos autos extrai-se que a hipótese de inelegibilidade pela rejeição de
contas do agente público, ora recorrido, foi aventada na impugnação ofertada
pela recorrente.
A discussão acerca da contagem do prazo dessa inelegibilidade é secundária à
sua ocorrência e, por isso, pode ser apreciada em grau de recurso, especialmente
porque discutida na instância ordinária e expressamente analisada pela sentença.

Num. 44224842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Não se trata, portanto, de nova tese ou de nova hipótese de inelegibilidade, mas
de mera discussão acerca de sua incidência ao caso concreto.
Assim, afasta-se a preliminar arguida e passa-se à análise do mérito recursal.

III - Mérito

Conforme petição inicial contida no id. 44075601, a impugnação ao registro de
candidatura do recorrido deu-se por dois fundamentos distintos, a saber: (i)
rejeição de contas enquanto gestor público por irregularidade insanável
caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa (LC 64/90, art. 1º, I,
g); e (ii) condenação criminal proferida por órgão judicial colegiado pela prática
de crime contra a administração pública (LC 64/90, art. 1º, I, e).
Ao tempo do ajuizamento da impugnação, contudo, a sentença penal
condenatória ainda não havia sido confirmada pelo órgão colegiado recursal,
motivo pelo qual, na sentença proferida nestes autos, a inelegibilidade arguida
por essa causa foi rejeitada.
No entanto, estando ainda em discussão o preenchimento dos requisitos para o
registro da candidatura do recorrido, sobreveio a confirmação, por acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná, da condenação criminal, razão pela qual sua
possível inelegibilidade em virtude dessa hipótese foi devolvida à análise desta
Corte.
Acerca da possibilidade de análise de causa superveniente de inelegibilidade nos
autos do processo de Registro de Candidatura, assim assentou o Tribunal
Superior Eleitoral:

Num. 44224842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. GOVERNADOR.
CONDENAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ÓRGÃO COLEGIADO.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
INELEGIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. ARTIGO 1º. INCISO I. ALÍNEA L. DANO
AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRAZO. INCIDÊNCIA.
SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE. PLEITO 2014.
1. Os conceitos de inelegibilidade e de condição de elegibilidade não se
confundem. Condições de elegibilidade são os requisitos gerais que os
interessados precisam preencher para se tornarem candidatos. Inelegibilidades
são as situações concretas definidas na Constituição e em Lei Complementar
que impedem a candidatura.
2. No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral não examina se
o ilícito ou irregularidade foi praticado, mas, sim, se o candidato foi
condenado pelo órgão competente.
3. A Justiça Eleitoral não possui competência para reformar ou suspender
acórdão proferido por Turma Cível de Tribunal de Justiça Estadual ou
Distrital que julga apelação em ação de improbidade administrativa.
4. A suspensão dos direitos políticos por condenação decorrente de ato de
improbidade somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão
condenatória.
5. Para a caracterização da inelegibilidade decorrente de condenação por ato
doloso de improbidade (LC nº 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea l), basta que
haja decisão proferida por órgão colegiado, não sendo necessário o trânsito
em julgado. Precedentes.
6. Não há confundir fato público e notório com fato publicado. "A
circunstância de o fato encontrar certa publicidade na imprensa não basta para
tê-lo como notório, de maneira a dispensar a prova. Necessário que seu
conhecimento integre o comumente sabido, ao menos em determinado estrato
social por parcela da população a que interesse" (STJ, REsp nº 7.555, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 3.6.1991).
7. Presença de todos os elementos necessários à configuração da
inelegibilidade prevista na alínea l do artigo 1º, I, da LC nº 64/90, que incide
a partir da publicação do acórdão condenatório.
8. A notícia do julgamento pelo órgão colegiado foi certificada pela própria
secretaria do TRE, no primeiro momento que os documentos apresentados
para o registro de candidatura foram examinados. O acórdão condenatório foi
juntado aos autos antes da apresentação das defesas. A sua presença nos autos
foi constatada no despacho que encerrou a instrução, determinou que fosse
certificada a data da publicação e abriu vista para as partes apresentarem
alegações finais.

Num. 44224842 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
9. A alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica não se configura, seja
em razão das características próprias do processo, seja em razão do pouco
tempo de análise da legislação complementar e da existência de precedente
em sentido contrário ao defendido pelos recorrentes, a demonstrar, no
mínimo, que a matéria não é pacificada.
10. É perfeitamente harmônico com o sistema de normas vigentes
considerar que os fatos supervenientes ao registro que afastam a
inelegibilidade devem ser apreciados pela Justiça Eleitoral, na forma
prevista na parte final do § 10 do artigo 11 da Lei nº 9.504/97, sem
prejuízo de que os fatos que geram a inelegibilidade possam ser
examinados no momento da análise ou deferimento do registro pelo
órgão competente da Justiça Eleitoral, em estrita observância ao
parágrafo único do artigo 7º da LC nº 64/90 e, especialmente, aos prazos
de incidência do impedimento, os quais, por determinação constitucional,
são contemplados na referida lei complementar.
Recursos desprovidos. Mantido o indeferimento do registro da candidatura
para o cargo de Governador do Distrito Federal. Votação por maioria.
FIXAÇÃO DE TESE A SER OBSERVADA NOS REGISTROS DE
CANDIDATURA
DO
PLEITO
DE
2014:
As
inelegibilidades
supervenientes ao requerimento de registro de candidatura poderão ser
objeto de análise pelas instâncias ordinárias no próprio processo de
registro de candidatura, desde que garantidos o contraditório e a ampla
defesa. Votação por maioria.
(TSE, Recurso Ordinário nº 15429, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva,
PSESS 27/08/2014 - destaques acrescentados)

Ademais, enquanto não encerrada a análise dos requisitos para o registro da
candidatura, tanto as condições de elegibilidade quanto as causas de
inelegibilidade podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, conforme Súmula
45/TSE:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Num. 44224842 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11

Por se tratarem, contudo, de causas de inelegibilidade independentes, passo a
analisá-las separadamente.

1. Alínea G

Verifica-se, no presente caso, que a discussão cinge-se em definir se a rejeição
das contas do recorrido, enquanto prefeito municipal de Turvo no exercício
financeiro de 2013, por meio do acórdão nº 3.423/2016, configura a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, cujo teor é
o seguinte:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;
(...)
§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.

Num. 44224842 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Antes de analisar, contudo, se a decisão da Corte de Contas se amolda à hipótese
restritiva dos direitos políticos, é preciso, primeiro, definir se o prazo de 8 anos
da inelegibilidade ainda estava vigente na data do pleito.
Conforme certidão de id. 44075603, o acórdão do TCE/PR nº 3.423/2016, que
embasou a impugnação ao presente registro de candidatura, transitou em julgado
em 19/08/2016.
Aplicada a regra contida no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, tem-se
que a inelegibilidade, se contada sem interrupções, cessou em 19/08/2024,
atraindo a aplicação da Súmula nº 70/TSE, que assim prevê:

O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui
fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da
Lei nº 9.504/1997.

Todavia, ainda na instância ordinária, foi suscitada questão, pelo Ministério
Público Eleitoral, referente à contagem do prazo da inelegibilidade no caso da
existência de pedido administrativo de caráter rescisório.
Segundo o raciocínio desenvolvido pelo órgão ministerial na origem, “o efeito
substitutivo do Acórdão proferido na Ação Rescisória faz com que o antecessor
Acórdão questionado não mais subsista como norma individual e concreta,
restando portanto como julgado preponderante o Acórdão nº 492/18 - do
Tribunal Pleno proferido no dia 08 de março de 2018”.
Em resumo, a alegação é de que a decisão proferida pela Corte de Contas em
revisão do julgado irrecorrível anterior o substituiu, passando-se a dela contar o
prazo de 8 anos da inelegibilidade.

Num. 44224842 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
O juízo a quo dirimiu a questão do seguinte modo:

Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral argumentou, em sua última
manifestação, que para fins de contagem do prazo de 08 (oito) anos da causa
de inelegibilidade trazida no artigo art. 1º, I, g, da LC n. 64/90, o marco
inicial deverá ser o do trânsito em julgado do acórdão do pedido rescisório,
ou seja, a data de 08/08/2018 e, portanto, o impugnado estaria inelegível.
Em que pese o argumento trazido pelo Ministério Público Eleitoral, o referido
pleito não merece ser acolhido.
Sobre a ação rescisória ensina NEVES que “(...) tem natureza jurídica de
ação, sendo uma espécie de sucedâneo recursal externo, ou seja, meio de
impugnação de decisão judicial que se desenvolve em processo distinto
daquele no qual a decisão impugnada foi proferida, comumente chamada de
ação autônoma de impugnação. Enquanto o recurso é meio de impugnação
cabível durante o trâmite processual, a ação rescisória é remédio processual
cabível somente após o trânsito em julgado, fenômeno processual que se
verifica com o esgotamento de todos os recursos cabíveis contra a decisão
judicial ou a ausência de interposição do recurso cabível (...). Diante da
necessidade de a decisão impugnada resolver o mérito da demanda (ao menos
em regra), é correta a conclusão de que a ação rescisória é uma ação
autônoma de impugnação, que busca desconstituir decisões judiciais que
tenham gerado coisa julgada material, daí ser considerada uma excepcional
hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”. No eterno
conflito entre dois essenciais valores de nosso sistema processual, o
legislador, ao prever, ainda que de forma excepcional, a ação rescisória, dá
uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica. É
possível tratar a ação rescisória como o último suspiro de justiça do sistema
processual pátrio”.
O Código de Processo Civil ao tratar da ação rescisória traz um rol de
hipóteses de cabimento, dentre elas a chamada “prova nova”, veja-se: “Art.
966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável (destaque nosso).
Da leitura do acórdão n°492/2018 proferido pelo TCE/PR referente ao

Num. 44224842 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
julgamento de pedido rescisório, fez constar que: “O Acórdão rescindendo
havia verificado disparidade entre os extratos bancários e as despesas
informadas, uma vez que o Sr. Antonio Marcos Seguro não apresentou a
documentação necessária para comprovar a aplicação dos recursos. Nestes
autos, o Sr. Antonio Marcos Seguro apresentou os documentos necessários
para comprovar a aplicação dos recursos, conforme verificou a COFIT, nos
seguintes termos (...)“. Somado a isso, o mencionado acórdão julgou
parcialmente procedente o pedido rescisório, “a fim de rescindir o Acórdão nº
3423/16, proferido nos autos de Prestação de Contas de Transferência
Estadual nº 012618-0/13, excluindo a condenação apresentada nos itens IV e
V de seu dispositivo, referentes ao ressarcimento ao erário no valor de R$
194.831,67 e a sua multa proporcional ao dano, mantendo todas as demais
condenações” (destaque nosso) (ID 123459069).
Neste aspecto, ANTONIO MARCOS SEGURO ingressou com o pedido
rescisório objetivando juntar provas novas, as quais anteriormente não
haviam sido apresentadas quando do julgamento da prestação de contas, o
que levou ao final na exclusão de parte das sanções anteriormente lhe
impostas pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR). Ademais, se o prazo
de inelegibilidade fosse contado a partir da data do acórdão de julgamento do
pedido rescisório conforme pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral, isso
resultaria em insegurança jurídica eis que o impugnado seria prejudicado por
exercer um direito legítimo, ou seja, o de ingressar com a ação rescisória para
a juntada de provas que demonstravam que parte das sanções lhe impostas
pelo TCE/PR era indevida.
Assim, a data do trânsito em julgado no processo originário n° 126180/2013,
referente à prestação de contas, ocorrida em 19/08/2016, é que deve ser
considerada como marco inicial para fins de contagem da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da LC n. 64/90.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, complementou seu
entendimento assentando que:

O julgado decidiu que o acórdão substitui a sentença e, nesse ponto, ela não
mais subsiste como norma individual e concreta. Pois bem. O julgado nada
mais disse do que isso, ou seja, que o acórdão, a partir de seu julgamento

Num. 44224842 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
passa a tratar da questão, substituindo a sentença em seu conteúdo. O referido
julgado não trata dos efeitos do acórdão ou mesmo da sentença.
É de se pontuar que a inelegibilidade do impugnado teve início desde a
decisão do Tribunal de Contas, vez que não há notícia de que a ação
rescisória teve efeito suspensivo.
Ademais, cabe ressaltar que a ação rescisória, em regra, não tem efeito
suspensivo e, no caso - não há comprovação da incidência de tal efeito - o que
leva à convicção de que o prazo de inelegibilidade do impugnado iniciou
desde aquela primeira decisão – ocorrida em 19/08/2016, ou seja, a decisão
rescindenda continuou produzindo efeitos até o advento do acórdão daquele
mesmo órgão.
Como já mencionado, a data do trânsito em julgado no processo originário n°
126180/2013, referente à prestação de contas, ocorrida em 19/08/2016, é que
deve ser considerada como marco inicial para fins de contagem da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da LC n. 64/90.
Caso se entendesse o contrário, como requer a embargante e o Ministério
Público – que o prazo de inelegibilidade iniciasse a partir do acórdão da ação
rescisória – haveria aumento do prazo de inelegibilidade, o que contraria a
legislação vigente.

Nas razões recursais, além de repisar os argumentos tecidos pelo Ministério
Público Eleitoral na instância ordinária, a recorrente sustenta que a decisão que
rejeitou as contas do recorrido foi suspensa por meio de liminar concedida no
pedido de rescisão interposto no âmbito administrativo, sendo que o período
decorrido entre o início e término dessa suspensão deve ser decotado da
contagem do prazo da inelegibilidade. Citou precedente do Tribunal Superior
Eleitoral nesse sentido.
Em contrarrazões, o recorrido defende que a liminar concedida no pedido de
rescisão do acórdão objeto da controvérsia apenas atingiu “as medidas
executórias relativas à execução fiscal em andamento, decorrente da condenação
proferida no bojo do processo de prestação de contas, e não para fins de exclusão
do nome do recorrido do sistema de registro de gestores públicos com as contas

Num. 44224842 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
julgadas irregulares”.
Como prova do alegado, anexou a certidão negativa de id. 44075671.
Contrariamente a esse entendimento, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou
que, nos termos do Regimento Interno do TCE/PR, o pedido de rescisão não
possui, em regra, efeito suspensivo, que pode, no entanto, ser atribuído por
decisão do órgão colegiado, como foi o caso dos autos. Assim se pronunciou o e.
Procurador Regional:

A liminar foi deferida pelos Conselheiros do TCE-PR em 6 de julho de 2017
e vigeu até o julgamento definitivo do Pedido de Rescisão em 8 de março de
2018.
Durante este período, por decisão tomada pela Corte julgadora das contas, o
acórdão que deu origem à incidência da causa de inelegibilidade não produziu
efeitos, motivo pelo qual este lapso temporal deve ser subtraído da duração da
inelegibilidade.

De fato, é entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral que a
suspensão dos efeitos da decisão definitiva que julgou desaprovadas as contas de
gestor público suspende, igualmente, o prazo da inelegibilidade dela decorrente.
Tal entendimento tem fortes raízes na Corte Superior, destacando-se o
precedente, ainda de 2012, contido no REspe nº 15180/RS, Rel. Min. Luciana
Lóssio, j. 23.10.2012, de cujo inteiro teor se extrai:

Ultrapassadas essas questões processuais, a controvérsia reside em se saber:
primeiro, se a suspensão dos direitos políticos impede a candidatura do
recorrente; e, segundo, se a contagem do prazo de suspensão dos direitos
políticos deve ser contínua ou suspensa, quando deferida medida liminar,

Num. 44224842 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
posteriormente cassada.
(...)
No que tange à contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, o
recorrente teve seus direitos políticos suspensos por 5 (cinco) anos, em razão
de condenação em ação de improbidade administrativa, transitada em
julgado, em 16 de março de 2005.
Cumpridos pouco mais de 2 anos e 4 meses, em 3 de agosto de 2007, essa
condenação foi suspensa por uma antecipação de tutela concedida em
ação rescisória. E em 25 de agosto de 2010, essa suspensão deixou de
existir em razão da improcedência da mencionada rescisória.
Indaga-se: o prazo de 5 anos de suspensão dos direitos políticos deve
correr continuamente ou ter a sua contagem suspensa por força da
liminar e, posteriormente, voltar a correr pelo tempo restante?
A meu ver, o prazo de 5 anos que foi suspenso por força de decisão
judicial deve voltar a correr pelo prazo faltante, caso a decisão judicial
deixe de existir, como ocorreu na espécie.
A tutela antecipada deferida em ação rescisória, que tenha por objeto
rescindir acórdão pelo qual o agente foi condenado à suspensão dos direitos
políticos, tem natureza meramente suspensiva dos efeitos do próprio
acórdão, não tendo o alcance, portanto, de afastá-los em definitivo, salvo
se confirmada no mérito.
Assim, a retomada da contagem do prazo se dá justamente com a
continuidade de seu cômputo pelo tempo restante ao cumprimento
integral da suspensão dos direitos políticos.
Raciocínio semelhante foi adotado por este Tribunal Superior, em
reiterados julgados sobre rejeição de contas, na época em que o mero
ajuizamento de ação desconstitutiva era suficiente para a suspensão dos
efeitos da desaprovação. Após o transito em julgado da ação, continuava-se a
contar o prazo restante de inelegibilidade previsto na alínea g do inc. 1 do art.
1 0 da LC n. 64190, então suspenso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental no recurso especial. Registro de candidatura ao
cargo de prefeito. Ex-prefeito que teve suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal
em 1995. Ajuizamento de ação anulatória com intuito de desconstituir a decisão

Num. 44224842 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
administrativa, quando prevalecia o entendimento consignado na Súmula 01 do TSE.
Trânsito em julgado em 2005. Mudança, em 2006, de entendimento jurisprudencial
no julgamento do RO n° 912. Exigência de liminar ou de tutela antecipada para
suspender a decisão reprovadora de contas. Irrelevância neste caso. Ausência de
violação à segurança jurídica. Contagem de prazo para aplicação da sanção de
inelegibilidade foi retomada em agosto de 2005. Necessidade de aferir a natureza das
irregularidades. Omissão do acórdão do TRE. Recurso parcialmente provido. Agravo
regimental a que se nega provimento.
[...]
3. Para fins de contagem do prazo de cinco anos de inelegibilidade, previsto no art.
1°, inciso 1, letra g, da Lei Complementar n° 64, de 1990, deve-se considerá-lo
suspenso na hipótese de ter sido ajuizada ação desconstitutiva da decisão que
rejeitou as contas antes de 24.08.2006. A contagem do prazo recomeça pelo tempo
que faltava, após o trânsito em julgado da sentença que não acolheu o pedido.
Somente a partir de 24.08.2006 é possível considerar que a inelegibilidade não está
mais suspensa pela simples propositura de ação desconstitutiva, salvo se houver
liminar, a qual, por consequência, passa a suspender o prazo quinquenal.
(AgR-REspe n. 32.534/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, PSESS de 13.11.2008,
grifos nossos);
AGRAVO REGIMENTAL. INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, g, DA LC N° 64190.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO PARA CONTAGEM DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO.
DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REINÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de cinco anos, quando suspenso pela propositura de ação que visa
desconstituir o ato que rejeitou as contas, recomeça a correr pelo tempo que falta,
após o trânsito em julgado da sentença que não acolher o pedido.
Precedentes desta Corte.
(AgR-RO n. 815/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de 23.9.2004).
(...)
Por fim, forçoso reconhecer que, mesmo no Direito Penal, última ratio que
tutela o direito fundamental da liberdade de ir e vir, se a decisão judicial
que suspende a execução da pena deixa de existir, por qualquer razão, o
cumprimento restante da sanção é inafastável.
Dessa forma, em razão da suspensão dos direitos políticos do recorrente pelo
prazo de 5 anos, a contar de 16.3.2005, cujos efeitos foram temporariamente
sobrestados em 3.8.2007 (data da concessão da tutela antecipatória - após
cumprir 2 anos, 4 meses e 18 dias), e, ainda, considerando a improcedência
da ação rescisória, em 25.8.2010, tem-se que o recomeço da contagem do

Num. 44224842 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
prazo, pelo tempo remanescente - aproximadamente 2 anos e 7 meses -
não permite a sua candidatura a cargo eletivo nas eleições de 2012 (pois
inelegível até 6 de abril de 2013, como apontado no acórdão recorrido e
na sentença da ação de execução da ação de improbidade administrativa.
[grifou-se]

Em julgamento posterior, datado de 02/10/2014, o TSE reforçou o mesmo
entendimento, assentado em voto da lavra do Min. Gilmar Mendes:

Nos termos do art. 35 da Lei n° 8.44311992, Lei Orgânica do TCU, "de
decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito
suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus
sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de
cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei"
(grifos nossos).
O art. 288 do Regimento Interno do TCU estabelece que, "de decisão
definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial,
cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória,
sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pelo responsável,
seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal" (grifos
nossos).
O recurso de revisão, portanto, pressupõe justamente a irrecorribilidade
da decisão do Tribunal de Contas, à semelhança da ação rescisória.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que "o recurso de
revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União e os embargos
de declaração a ele relativos não afastam o caráter definitivo da decisão
que rejeita as contas (REspe n° 11083-95/MG, Rei. Ministro ARNALDO
VERSIANI, DJe 4.11.2011)" (REspe n° 204-17/RS, redatora para o acórdão
Min. Laurita Vaz, julgado em 6.2.2014).
Por outro lado, o sobrestamento do recurso de revisão para aguardar o
julgamento de caso semelhante pelo TCE/GO também não retira o caráter
definitivo da rejeição de contas, competindo ao interessado buscar a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de revisão, demonstrando os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou pleitear a

Num. 44224842 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
anulação da rejeição de contas no Poder Judiciário competente.
Com efeito, o sobrestamento do recurso de revisão obviamente não se
presta a alterar situação jurídica existente - rejeição de contas devendo o
interessado utilizar-se da via administrativa ou judicial própria.
(TSE, RO nº 118797/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2014 -
destaques acrescentados)

Mais recentemente, o TSE manteve o mesmo entendimento, quando do
julgamento do AgR-REspe nº 56046/SP:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO E VICE-
PREFEITO
(COLIGAÇÃO
PARA
UM
FUTURO
MELHOR
-
PRP/PTN/DEM/PSC/PP/PTC/PEN/ PROS/PRB/PT do B). INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. INCIDÊNCIA.
(...)
5. Da contagem do prazo de oito anos previsto na alínea g do inciso I do art.
1º da LC nº 64/1990, com a redação conferida pela LC nº 135/2010, deve ser
desconsiderado o período no qual suspensos os efeitos da decisão de rejeição
das contas, por força de liminar deferida em ação anulatória, retomada a
contagem do prazo da inelegibilidade, pelo tempo faltante, a partir da data em
que julgado improcedente o pedido de anulação. Precedentes.
6. À luz do aresto recorrido, rejeitadas as contas em 14.3.2008, suspensos os
efeitos do Decreto Legislativo, entre 14.7.2008 e 27.8.2009, por força de
liminar concedida em ação anulatória, revogada a medida de urgência em
27.8.2009, quando julgado improcedente o pedido, inelegível o primeiro
agravante, titular da chapa, até 27.02.2017.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 56046, Rel. Min.
Rosa Weber, DJE 20/06/2017)

Num. 44224842 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11

Na esclarecedora decisão monocrática desafiada pelo referido agravo interno
acima citado, a Ministra Rosa Weber asseverou:

A inelegibilidade, pelo período de 08 (oito) anos, teve por termo inicial a data
da publicação do Decreto Legislativo nº 266/2008 que rejeitou as contas
municipais referentes ao exercício de 1992, qual seja, 14 de março de 2008
(fl. 250).
Ocorre que o curso do prazo sofreu suspensão em função de liminar
deferida nos autos do agravo de instrumento n° 801.641.5/3-00, que
suspendeu os efeitos constantes no referido Decreto (fl. 389). A decisão
judicial, que concedeu a liminar, foi proferida no dia 14 de julho de 2008.
Contudo, na data de 27 de agosto de 2009, foi proferida decisão que cassou a
liminar e julgou improcedente o pedido, mantendo, assim, a validade do
Decreto Legislativo impugnado (fls. 478/482).
Logo, o curso do período de inelegibilidade de 08 (oito) anos ficou
suspenso no período compreendido de 14 de julho de 2008 a 27 de agosto de
2009, em que o Decreto Legislativo de rejeição das contas não surtiu
efeitos.
Descontado o período de suspensão da inelegibilidade, essa circunstância
incidirá para o recorrente até a data de 27 de fevereiro de 2017. (fl. 1.249)
Ora, a contagem do prazo começa a fluir novamente com a revogação da
liminar, e não com a derrota no pleito de 2008, pois, neste período (derrota
nas eleições até a revogação da liminar), o cidadão poderia candidatar-se, por
exemplo, em eleições suplementares, sem a pecha de inelegibilidade,
considerada a liminar suspendendo os efeitos da rejeição de contas. Na linha
da jurisprudência do TSE, "a contagem do prazo de suspensão dos direitos
políticos, interrompida por força de antecipação de tutela deferida em
ação rescisória, será retomada pelo tempo que faltava, caso essa ação
seja, ao final, julgada improcedente" (REspe nº 15180/RS, rel. Min.
Luciana Lóssio, julgado em 23.10.2012). [grifou-se]

Num. 44224842 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Por fim, o mesmo entendimento foi aplicado pelo TRE/CE em duas
oportunidades, ambas para as eleições de 2020 (REl nº 060016836, Rel. Des.
Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 18/11/2020; REl nº 060014327, Rel. Juiz
Roberto Soares Bulcão Coutinho, j. 15/12/2020).
Resta analisar, ainda, se a liminar concedida pelo TCE/PR efetivamente
suspendeu os efeitos da rejeição das contas ou se apenas suspendeu as medidas
executivas decorrentes da condenação, consoante alega o recorrido. Para tanto,
necessário consultar o inteiro teor do acórdão TCE/PR nº 3.074/17:

Num. 44224842 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11

Conforme se constata da decisão proferida pelo órgão de contas estadual, a
liminar concedida nos autos do pedido de rescisão administrativo tão somente
suspendeu as medidas executivas do julgado, relativas à condenação ao
ressarcimento ao erário, sem, contudo, afastar a conclusão pela desaprovação das
contas, razão de ser da inelegibilidade.
Tal conclusão é facilmente extraída do seguinte trecho da referida decisão:

(...) “o preenchimento do requisito do fumus boni juris, aliada à iminência da

Num. 44224842 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
execução da dívida, torna evidente que o risco na demora da reanálise do
mérito pode ocasionar prejuízo ao Requerente em razão da possibilidade da
execução de uma dívida que pode ser anulada futuramente ou ter o seu
valor alterado, justificando, assim, a concessão da liminar pretendida”
[grifou-se]

Assim, embora seja correto o entendimento de que a suspensão, administrativa
ou judicial, dos efeitos da decisão que julgou desaprovadas as contas também
suspende a contagem do prazo da inelegibilidade, nos termos da sedimentada
jurisprudência do TSE, é forçoso concluir que, no caso concreto, não houve
suspensão dos efeitos da rejeição das contas, mas tão somente a suspensão da
execução fiscal dela decorrente.
A existência de execução fiscal contra o recorrido foi comprovada pela própria
recorrente, por meio do documento de id. 44075606, que integrou sua
impugnação.
Fazendo um paralelo com os processos de prestação de contas eleitorais, a
decisão do TCE/PR equivaleria a uma liminar, concedida em sede de
regularização de contas não prestadas, que suspende a exigibilidade do valor que
o prestador tenha sido condenado a devolver, sem, contudo, suspender os efeitos
do julgamento das contas como não prestadas, notadamente a perda da quitação
eleitoral pelo prazo do mandato para o qual concorreu.
Na hipótese dos autos, ainda que suspensa a exigibilidade do crédito da Fazenda
Pública, oriundo da condenação do recorrido pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, é certo que a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90, se existente, não foi atingida pela decisão administrativa
da Corte de Contas, mantendo seus efeitos durante os 8 anos seguintes ao trânsito

Num. 44224842 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
em julgado do acórdão TCE/PR nº 3.423/16 - Primeira Câmara, portanto até
19/08/2024.
São, dessa forma, hígidas ambas as certidões contidas nos ids. 44075603 e
44075671, visto que na data da expedição da última já se encontrava cessada a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90.
Nesse aspecto, é de se ressaltar o contido na já citada Súmula nº 70/TSE, no
sentido de que as hipóteses de inelegibilidade cujos prazos se encerrem antes da
data do pleito constituem causa superveniente para seu afastamento.
Por fim, desnecessário adentrar à análise pormenorizada do acórdão que rejeitou
as contas do recorrido, uma vez que já transcorrido o prazo de 8 anos da
inelegibilidade suscitada.

2. Alínea E

Segundo a petição inicial da impugnação ao registro de candidatura, constante do
id. 44075601, o recorrido foi condenado, em 1º grau, nos autos da ação penal nº
0017637-15.2021.8.16.0031, “pela prática dos crimes tipificados nos artigos 1º,
inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, por 6 (seis) vezes, a 3 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e prestação
de serviços à comunidade, bem como ao dever de ressarcimento de R$ 3.324,79
(três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) e à perda da
função pública”.
Acerca dessa hipótese de inelegibilidade, dispõe a Lei Complementar nº 64/1990:

Num. 44224842 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de
8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público

Com relação ao enquadramento dos crimes de responsabilidade, previstos no
Decreto-Lei nº 201/1967, como crimes contra a administração pública, aptos a
atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar nº
64/1990, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIRC.
DEPUTADO
ESTADUAL.
INDEFERIMENTO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
AÇÕES
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLR Nº 64/1990.
CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, I E V,
DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE DO
ART. 1º, I, E, 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO REGIONAL NÃO IMPUGNADO. ART.
932, III, DO CPC E ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
9. Os crimes de responsabilidade do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967 estão
inseridos nos crimes contra a administração pública a que alude o art. 1º, I, e,

Num. 44224842 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
1, da LC nº 64/1990. Precedentes.
10. No caso, a decisão condenatória do recorrente pelo crime de
responsabilidade transitou em julgado em 24.8.2015 e, portanto, deve
persistir a incidência do impedimento a que se refere o art. 1º, I, e, 1, da Lei
de Inelegibilidades, conforme convicção assentada no acórdão impugnado.
Conclusão
11. Mantido o indeferimento do pedido de registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista a ausência da
condição de elegibilidade do art. 14, § 3º, II, da CF, bem como a ocorrência
das situações de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, e l, da LC nº 64/1990.
12. Negado provimento ao recurso ordinário.
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060109094, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, PSESS 03/11/2022)

Tendo em vista que, ao tempo do julgamento dos autos em 1ª instância, a
sentença penal condenatória encontrava-se pendente de análise recursal pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, a magistrada a quo não acolheu o pedido inicial
para declarar a inelegibilidade em questão, fundamentando sua decisão do
seguinte modo:

Com relação à condenação do impugnado junto à 3ª Vara Criminal de
Guarapuava, o fato é incontroverso e sequer foi contestado. De fato, o
impugnado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I,
do Decreto-lei 201/67, por 6 vezes, à pena de 03 (três) anos em regime
aberto, ressarcimento ao erário público e, ainda, inabilitação para o exercício
de cargo ou função pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme se
comprovou pelos documentos juntados com a inicial.
Outro fato incontroverso é que pende de julgamento apelação interposta em
face da referida condenação.
O artigo 14, § 3º, da Constituição Federal prevê as condições de elegibilidade,
entre elas, o pleno exercício dos direitos políticos (inciso II). De outro lado, o

Num. 44224842 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
artigo 15, inciso III, do mesmo diploma legal prevê que a perda ou suspensão
dos direitos políticos só se dará em caso de condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
De fato, a sentença condenatória proferida em face do impugnado não
transitou em julgado e, portanto, por tal motivo, ele não pode ser considerado
inelegível.
No entanto, não se pode ignorar outra hipótese de inelegibilidade trazida com
a Lei complementar 135/2010, que modificou a Lei 64/90.
A legislação infraconstitucional (Lei complementar 64/90) prevê:
(...)
Com relação à referida legislação, MARLON REIS, in Direito Eleitoral, 2ª
edição, 2024, p. 329, diz:
“A inegibilidade decorrente de condenação criminal prescinde do trânsito em
julgado da pena. A matéria propiciou denso debate no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, tendo sido vitoriosa, por ampla margem, a tese segundo a
qual, por não constituir pena, as inegibilidades não estão sujeitas ao princípio
da presunção de inocência”.
De fato, a alteração legislativa trouxe nova hipótese de inelegibilidade,
exigindo para sua configuração, a decisão condenatória por órgão colegiado.
Desse modo, o impugnante aduz que o impugnado estaria na iminência de
uma condenação por órgão colegiado, eis que pende de análise o recurso de
apelação interposto em face da sentença condenatória proferida em desfavor
do impugnado.
Ocorre que, tal decisão ainda não se concretizou.
De qualquer sorte, ainda que se esteja na iminência de uma decisão colegiada
relativamente à condenação do impugnado, isso não se aperfeiçoou, não
cabendo ao Juízo Eleitoral, considerar a probabilidade de uma condenação,
afastando-se, pois, a inelegibilidade com base nesse argumento.

De fato, o art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/1990, com redação dada pela
Lei Complementar nº 135/2010, exige, para configuração da causa de
inelegibilidade de que trata, que o decreto condenatório tenha transitado em

Num. 44224842 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
julgado ou que tenha sido proferido por órgão judicial colegiado.
Nenhuma das duas hipóteses estava presente no momento da decisão de 1º grau.
No entanto, quando os autos já se encontravam aptos a julgamento nesta
instância, sobreveio informação acerca do julgamento do recurso interposto na
ação penal nº 0017637-15.2021.8.16.0031, com a confirmação da condenação do
recorrido (id. 44128811).
Tal decisão colegiada, contudo, é datada de 10/10/2024.
Acerca da possibilidade de reconhecimento de causa de inelegibilidade
superveniente ao registro de candidatura, prevê a legislação eleitoral:

CÓDIGO ELEITORAL
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de
condição de elegibilidade.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a
expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá
ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações
apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos.

LEI Nº 9.504/97
Art. 11. (...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019

Num. 44224842 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão
aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que
afastem a inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição.
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10; Súmula nº 43/TSE; ADI nº 7.197/DF).

Vale ressaltar, nesse aspecto, que a Lei nº 13.877/2019, que buscou tanto alterar
a redação do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97 quanto acrescentar o § 2º ao art.
262 do Código Eleitoral, sofreu vetos do Presidente da República, que foram
derrubados, quanto às alterações ao art. 262 do Código Eleitoral, pelo Congresso
Nacional.
Em artigo publicado no portal jurídico JOTA, Rodrigo Lopes Zílio e Édson de
Resende Castro defendem que o § 2º do art. 262 do Código Eleitoral traz
inovação de duvidosa constitucionalidade:

(...)
2. O ponto central do problema
Especificamente na matéria sob análise (a inelegibilidade superveniente), o
veto às mudanças do art. 11 da LE[3] foram mantidos e os vetos que
modificaram o art. 262 do CE[4] foram rejeitados. O legislador pretendeu
regulamentar o fato superveniente ao registro de candidatura, conferindo,
assim, maior segurança jurídica para as regras do jogo eleitoral.
Se os marcos temporais fixados no §15 do art.11 da LE não mais subsistem,
tendo em vista a manutenção do veto presidencial, a questão passa por
analisar os dispositivos que foram acrescentados ao art. 262 do CE, que
regulamenta o Recurso Contra a Expedição do Diploma. Ainda que se
apresente séria inconformidade com a restrição trazida pelo §1º[5] do art. 262
do CE, pois impõe uma indevida limitação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), confundindo registro de candidatura e
diploma, nossa preocupação é centrada na excrescência representada pelo §2º,
do art. 262 do CE.

Num. 44224842 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Em forçado resumo, a inelegibilidade superveniente concebida nesse novo
dispositivo é aquela decorrente de alterações, fáticas ou jurídicas, que
ocorram até a data fixada para os partidos e coligações apresentarem os
requerimentos de registros de seus candidatos, ou seja, considerando o teor do
art. 11, caput, da LE[6], somente pode ser considerado como “causa
superveniente” o fato que ocorra até o dia 15 de agosto do ano da eleição.
O mencionado §2º do art. 262 do CE, ressalta-se, apresenta graves patologias
em sua juridicidade que comprometem em absoluto a sua aplicabilidade,
tornando-a um dispositivo desprovido de conteúdo válido.
Essa regra, a um só tempo, guarda notória incompatibilidade com o sistema
jurídico de arguição das inelegibilidades e possui uma inequívoca mácula de
inconstitucionalidade.
Perquirindo primeiramente a sua nítida inadequação ao sistema jurídico de
arguição das elegibilidades, assinala-se que, dentre as classificações sobre o
instituto da inelegibilidade, a dogmática (desde sempre) elencou – quanto ao
momento de sua ocorrência – a inelegibilidade antecedente e a superveniente,
adotando como critério distintivo entre ambas a data do registro da
candidatura.
Vale dizer, antecedente é a inelegibilidade que surge antes do requerimento
de registro; superveniente é a que surge após o pedido de registro. Com base
nessas premissas, aliás, foi estruturado todo o mecanismo de controle judicial
das inelegibilidades: a inelegibilidade deve ser arguida na primeira
oportunidade do processo eleitoral (através de AIRC, que deve ser proposta
nos cinco dias posteriores à publicação do edital de candidaturas), sob pena
de preclusão, ressalvando-se as causas de cunho constitucional e as
supervenientes ao registro – que podem ser veiculadas mediante o RCED.
O momento de aferição do status jurídico do candidato – se elegível ou não –
é quando do requerimento do seu registro de candidatura, pois é a partir daí
que a intenção de participação no processo eleitoral se formaliza perante a
Justiça Eleitoral. Contudo, porque a elegibilidade é a aptidão jurídica para
receber votos válidos, a adequação a esse regime jurídico deve se manter
íntegra (no mínimo) até a data das eleições.
Essa regra, de certo modo, foi objeto de atenção do legislador, que com a Lei
n.º 12.034/2009 introduziu o §10 ao art. 11 da Lei n.º 9.504/1997, com a
seguinte redação: “[a]s condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de

Num. 44224842 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. O sobredito §10 do
art. 11 da Lei n.º 9.504/1997 representa o regramento angular do regime de
elegibilidade no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente por positivar
a única solução possível para a espécie.
Dizendo de outro modo, o regime jurídico de elegibilidade tem a sua métrica
de aferição delineada pelos pressupostos estruturados nesse comando
normativo, de modo que a regra é a análise da situação jurídica do candidato
no momento da formalização do seu pedido de registro, resguardadas as
causas supervenientes que interferem – positiva ou negativamente – no seu
direito de elegibilidade também a serem consideradas.
Se é no momento do registro da candidatura que são aferidas as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade, é certo que somente pode ser
entendida como causa superveniente apta a influenciar aludido julgamento
aquelas que ocorram após o encaminhamento do registro, até pela
impossibilidade de se extrair da lei outra conclusão.
Falar em inelegibilidade superveniente como sendo aquela que surge até a
data que os partidos apresentam o requerimento do registro de candidatura –
como quer o novo § 2º, do art. 262, do CE – é, no máximo, um infeliz
malabarismo legislativo (para dizer o menos) – semelhante a referir que os
fatos supervenientes que ocorram depois da propositura da ação, no processo
civil, são os que ocorrem até o momento em que a petição inicial é ajuizada!
A circunstância de o legislador prever apenas as causas que beneficiem a
candidatura na regra do §10 não impressiona e tampouco é suficiente para
afastar a indesmentível conclusão de que causas supervenientes ao registro
que atraem inelegibilidade também ocorrem.
Por evidente, não pode o sistema jurídico simplesmente desprezar esse fato,
pois a omissão do legislador eleitoral em regular um instituto jurídico não
afasta a possibilidade de esse fato ser levado ao conhecimento do Poder
Judiciário por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Não é por outra razão, aliás, que, embora nunca previsto em lei, a
jurisprudência sempre admitiu a incidência de causa superveniente de
inelegibilidade – tanto que editou um enunciado sumular regulamentando-a
(Súmula 47 do TSE). De qualquer sorte, ainda que o legislador tenha
permanecido omisso, no § 10, do art. 11, da LE, quanto às causas
supervenientes que atraiam a inelegibilidade, a existência de fatos

Num. 44224842 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
supervenientes que impactam a decisão é reconhecida inclusive no direito
processual civil[7] – de aplicação subsidiária ao processo eleitoral nas
hipóteses de compatibilidade sistêmica (art. 2º, parágrafo único, da Res.-TSE
nº 23.478/2016).
A correta análise do novo dispositivo introduzido no Código Eleitoral deve
ser feita a partir de uma adequada correlação entre o §10 do art. 11 da LE e o
§2º do art. 262 do CE. Irretorquível apontar, in casu, a noção de dependência
do §2º do art. 262 do CE em relação ao §10 do art. 11 da LE, porquanto este
último, atendendo à lógica do processo eleitoral, estabelece as diretrizes de
adequação do candidato ao estatuto jurídico das elegibilidades (assinalando
que a regra é a análise no momento do registro e ressalvando a necessidade de
avaliação das circunstâncias posteriores), ao passo que o primeiro quer
delimitar temporalmente a causa superveniente que atrai a inelegibilidade.
Dito de outro modo, o dispositivo que agora pretende conceituar a causa
superveniente que atrai a restrição ao direito de candidatura não pode
estabelecer regras que contrariem a essência do próprio conceito do instituto
jurídico da inelegibilidade superveniente. Admitir essa hipótese equivaleria a
tolerar que o acessório regulasse o principal.
Não se pretende, aqui, impedir o legislador de regulamentar o instituto
jurídico da inelegibilidade superveniente, mas apenas acenar que – se o
regime de elegibilidade é desenhado a partir do registro da candidatura
apresentado à Justiça Eleitoral, premissa que não foi alterada pelo legislador –
somente podem ser enquadrados no conceito de fato superveniente aqueles
que, efetivamente, ocorram após o encaminhamento desse requerimento.
Assim, o espaço de conformação do legislador limita-se a definir se o termo
final da inelegibilidade, contraída após o registro e que definirá a sorte do
candidato numa tal eleição, prolonga-se até data da diplomação ou vai até a
data da eleição. Nada mais.
Analisando a inovação agora sob a ótica da inconstitucionalidade, verifica-se
que o § 2º do art. 262 do CE flerta com o princípio da proteção deficiente e,
ainda, vulnera o princípio da proibição do retrocesso. Com efeito, a
democracia representativa se perfaz a partir de eleições periódicas nas quais
deve ser assegurada uma livre autodeterminação dos eleitores.
Para tanto, torna-se indispensável a observância das regras do jogo
democrático. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a possibilidade de
serem criadas causas de inelegibilidade para proteção da probidade

Num. 44224842 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
administrativa, da moralidade para o exercício do mandato e da normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do abuso de poder (art. 14, §9º,
da CF[8]).
Ou seja, é permitido o estabelecimento de critérios de aptidão mínimos para
que as pessoas possam exercer validamente o seu ius honoris. Vale dizer, o
exercício dos direitos políticos passivos é efetivado a partir da adequação do
candidato ao estatuto jurídico eleitoral.
Aliás, a noção de elegibilidade como adequação ao regime jurídico de um
dado processo eleitoral foi um dos pilares de argumentação do STF no
reconhecimento da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, oportunidade
em que restou consignado que “o direito político passivo (ius honorum) é
possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser
consideradas arbitrárias, porquanto se adéquam à exigência constitucional da
razoabilidade, revelando elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os
enfoques da violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso
de poder econômico ou de poder político” (ADI nº 4.578/DF, ADC nº 29/DF
– ADC nº 30/DF – j. 16.02.2012).
Tendo em vista que a elegibilidade exige uma adequação ao estatuto jurídico
eleitoral e a viabilidade de se limitar o ius honorum a partir das diretrizes
estabelecidas no texto constitucional, é correta a assertiva de que – com a
adoção do sistema de controle jurisdicional das eleições – a Justiça Eleitoral
deve exercer incondicionalmente o seu papel de zelar pela regularidade do
processo eleitoral.
Nesse sentido, torna-se elementar a assertiva de que candidatos inelegíveis
(seja pela ausência do preenchimento dos requisitos de elegibilidade, seja
pela incidência de uma causa material de inelegibilidade) não podem ter o seu
nome submetido ao escrutínio do eleitorado. Assim, é bastante singelo
reconhecer que o sistema jurídico deve adotar mecanismos efetivos para que
os filtros estabelecidos pelo legislador constituinte sejam devidamente
observados pelos atores do processo eleitoral, permitindo-se que a soberania
popular seja regularmente exercida.
Dito de modo mais claro, é absolutamente inconcebível que, no dia da
eleição, um candidato sabidamente inelegível possa validamente postular
acesso a mandato representativo simplesmente por força de uma legislação
infraconstitucional que não admite o reconhecimento de fatos supervenientes
ao registro de candidatura que causem óbice ao direito de elegibilidade.

Num. 44224842 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
No ponto, ao imunizar os candidatos inelegíveis de todos os fatos
supervenientes que atraiam restrição ao direito de candidatura – pois limita a
sua incidência à data fixada para os partidos e coligações apresentarem seus
requerimentos de registro de candidatura –, o legislador infraconstitucional
age com manifesta violação à proibição da proteção deficiente, ou seja, o
Estado legislador indevidamente (e de modo contrário ao texto da
Constituição) deixa de proteger – é esta a expressão da Constituição – de
modo adequado o estatuto jurídico das elegibilidades, tornando letra morta o
§ 9º do art. 14 da Constituição da República e, via de consequência, os
valores eleitorais ali consagrados.
É inequívoco, então, que o legislador se afasta da diretriz fixada
expressamente na Constituição, deixando de proteger o regime jurídico da
elegibilidade, para, ao contrário, vulnerá-lo.
Da mesma sorte, é intuitivo afirmar que a redação conferida ao §2º do art.
262 do CE – ao limitar como fato superveniente que cause óbice ao direito de
candidatura os que ocorram até a data do encaminhamento do registro pelos
partidos à Justiça Eleitoral, o que corresponde à “extinção” do instituto da
inelegibilidade superveniente – configura inequívoca violação ao princípio da
vedação do retrocesso. De fato, é inquestionável que (seja doutrinaria ou
jurisprudencialmente) sempre se admitiu a existência de fatos supervenientes
ao registro de candidatura como, em tese, passíveis de restringir o direito de
elegibilidade.
A discussão que sempre pautou os debates jurídicos é a data limite para que
essas causas supervenientes ao registro sejam capazes de impedir a recepção
válida de votos: a eleição ou a diplomação. Nada obstante os substanciosos
argumentos que animavam as duas correntes, o fato é que o TSE consolidou
que a inelegibilidade que autoriza a interposição do Recurso Contra a
Expedição de Diploma é a de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro e que surge até a data do pleito (Súmula nº 47 do
TSE).
De qualquer sorte, malgrado a forte divergência sobre o prazo limite a ser
considerado nas causas supervenientes infraconstitucionais, o fato é que
jamais foi negada – seja pela doutrina, seja pela jurisprudência – a
possibilidade de serem arguidos judicialmente fatos que surjam após o
registro de candidatura como óbice ao direito de elegibilidade.
Nesse sentido, ao trazer essa constrangedora e vexatória limitação, o §2º do

Num. 44224842 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
art. 262 do CE impõe sejam ignorados os fatos posteriores ao registro e, por
isso, consagra uma involução que configura um retrocesso histórico no
arcabouço normativo brasileiro, desautorizando uma construção de décadas
realizada pela ciência jurídica. Nesse ponto, presente uma das condições para
a ocorrência do retrocesso que é, conforme Jorge Miranda (2000, p. 399), a
ideia de “sentimento jurídico coletivo”.
De fato, considerando-se o conteúdo constitucional do estatuto jurídico das
elegibilidades e a função essencial destinada à Justiça Eleitoral de controle de
regularidade das eleições, o impedimento de apreciação judicial de fatos
supervenientes ao registro que obstem o direito de candidatura apresenta
inequívoca nota de retrocesso.
É que, in casu, a inovação legislativa desconsidera a essencialidade do
controle jurisdicional das eleições no aspecto concernente à adequação dos
candidatos ao estatuto jurídico da elegibilidade. Mais ainda: é um manifesto
retrocesso – político, social e jurídico – admitir a validade de candidatura de
indivíduos
sabidamente
inelegíveis,
apenas
porque
o
legislador
infraconstitucional criou (graciosamente) um mecanismo de blindagem para o
exercício da atividade judicial.
Vulnerado, por último, o princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), na medida em que o dispositivo
questionado impede sejam levados à apreciação e julgamento da Justiça
Eleitoral fatos relevantes à definição da elegibilidade do candidato, sempre
que ocorridos após o registro de candidatura, ou seja, sempre que
supervenientes.
3. Considerações finais
Em arremate, repisa-se que a regra do jogo sempre destinou à Justiça
Eleitoral o papel de analisar a viabilidade jurídica do candidato no momento
do registro da sua candidatura, mas levando em consideração todos os fatos
relevantes que afetam (de modo positivo ou negativo) a sua elegibilidade.
Justamente nesse ponto é que o legislador possui uma liberdade de
conformação para estabelecer até em que momento esses fatos posteriores ao
registro podem afetar o direito de elegibilidade dos candidatos. O que não é
dado ao legislador é, por capricho ou sentimento corporativo (o que se
evidencia pela tentativa – vetada – de introdução do § 15, II, ao art. 11, do
LE, que, ao contrário, garantiria a análise de fatos supervenientes ocorridos
até a diplomação que devolvessem a elegibilidade[9]), negar a essência dos

Num. 44224842 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
institutos jurídicos.
O encaminhamento do pedido de registro de candidatura não é (e não deve
ser) escudo de imunidade para inelegíveis postular mandato eletivo. Dizer –
como pretende o legislador – que inelegibilidade superveniente é a que ocorre
até a data limite para os partidos requerem o registro de seus candidatos
equivale a afirmar que fatos supervenientes ao dia de hoje são os que ocorrem
até o dia de hoje, ou seja, é, na melhor das hipóteses, um (infeliz)
malabarismo jurídico, na pior, um violento golpe no controle jurisdicional das
eleições e na própria democracia representativa.
Se é no momento da formalização do registro que as condições de
elegibilidade e causas de inelegibilidade devem ser aferidas (art. 11, §10, da
LE), é intuitivo que somente pode ser reputado como superveniente o fato
que suceda ao momento do registro; conclusão em contrário, significa criar
uma superveniência às avessas, pois, em verdade, será uma superveniência
que antecede ao próprio registro! Parece claro que o legislador pode muito,
mas, a toda evidência, não pode tudo.
Lembrando mais uma vez Dworkin, se os argumentos de política –
comumente empregados pelo parlamento – são destinados a “estabelecer um
objetivo coletivo” (2007a, p. 141) e se a integridade na legislação exige que
as normas criadas pela comunidade, na medida do possível, expressem “um
sistema único e coerente de justiça e equidade” (2007, p. 264), são diversas as
perguntas que, com a vigência do §2º do art. 262 do CE, ficam sem resposta.
Por fim, esclareça-se que não buscamos, a qualquer custo, limitar ou
restringir indevidamente o direito fundamental de candidatura, mas apenas
destacar que os direitos políticos passivos – porque ostentam a pretensão de
serem convolados em mandatos representativos – são exercidos em face de
determinadas condições (dentre as quais, por evidente, a adequação ao
estatuto das elegibilidades).
Da mesma forma, não pretendemos tutelar o direito de escolha do eleitor,
mas, antes, assegurar que a Justiça Eleitoral possa exercer o seu papel
constitucional e que seja garantida a eficácia dos mecanismos que
concretizem a harmonização do estatuto das elegibilidades com a
Constituição Federal. É que, nunca é demais lembrar, a possibilidade de
exigir um pronunciamento da Justiça Eleitoral sobre a adequação dos
candidatos ao estatuto jurídico eleitoral é um direito elementar em qualquer
democracia: o conteúdo de mérito desse provimento jurisdicional é sempre

Num. 44224842 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
limitado às circunstâncias do caso concreto e ao direito probatório posto em
causa (e jamais pode servir de anteparo para justificar as mais pitorescas
desventuras do Poder Legislativo).

Conforme já assentado no preâmbulo deste voto, enquanto não encerrada a via
ordinária do registro de candidatura, é possível a análise, pela Justiça Eleitoral,
das causas supervenientes que configurem ou afastem a inelegibilidade,
inexistindo razão para que tais questões fiquem relegadas ao Recurso Contra
Expedição de Diploma - RCED.
Contudo, a despeito da desnecessidade de se aguardar o prazo do RCED para a
arguição de inelegibilidade surgida no curso do processo de registro de
candidatura, aplicam-se a ambas as situações as mesmas regras quanto aos
termos inicial e final de sua ocorrência.
Sumulando reiterado entendimento jurisprudencial, o Tribunal Superior Eleitoral
assim definiu o termo final para a constituição de fato superveniente
configurador de inelegibilidade:

SÚMULA 47/TSE
A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de
índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de
candidatura, e que surge até a data do pleito.

Consoante bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se na
jurisprudência do TSE um descompasso entre o marco final para a ocorrência de
situações que configurem ou afastem a inelegibilidade superveniente ao registro
de candidatura. Quanto à primeira hipótese, o prazo para ocorrência da causa de

Num. 44224842 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
inelegibilidade é fixado na data da eleição, ao passo que, na segunda, o
afastamento da restrição pode se dar até a data da diplomação.
O Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento do AgR-RCED nº
060405817/PR, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSTERIORIDADE. DATA DO PLEITO.
INCIDÊNCIA. SÚMULA 47/TSE. ALTERAÇÃO. ENUNCIADO. CASO
CONCRETO. DESCABIMENTO. TRÂMITE. PROPOSTA. ALTERAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisum em que se julgou improcedente
Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) proposto pelo Parquet em
desfavor do agravado - suplente de Deputado Federal pelo Paraná nas
Eleições 2018 - por suposta inelegibilidade superveniente ao registro de
candidatura (art. 262 do Código Eleitoral).
2. A teor da Súmula 47/TSE, "a inelegibilidade superveniente que autoriza a
interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do
Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito".
3. No caso, a condenação do agravado em segundo grau pelo crime de
falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral) deu-se apenas em
22/10/2018, após o dia do pleito, não incidindo assim a inelegibilidade do
art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.
4. Conforme os arts. 926 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, o que se
decidiu no REspe 550-80/MG, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 7/12/2017, a proposta de edição e alteração de súmulas deve
observar: a) procedimento específico; b) as normas fixadas nos
regimentos internos dos Tribunais; c) a possibilidade de audiências
públicas com a participação da sociedade; d) os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
5. A rediscussão da Súmula 47/TSE, embora relevante, deve atender a
esses requisitos. Frise-se que foi encaminhada proposta à Presidência

Num. 44224842 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
desta Corte visando a debater a tese de contradição sistêmica quanto ao
termo ad quem para apreciar fatos supervenientes que afastem ou
atraiam a inelegibilidade (SEI 2019.00.000010923-0).
6. É incabível o sobrestamento deste agravo interno até que se conclua o
trâmite administrativo de proposta de revisão do verbete sumular, pois isso
implicaria, por via transversa, enfrentar a matéria no caso concreto, em
desrespeito às normas processuais pertinentes e à jurisprudência desta Corte
Superior.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Contra Expedição de Diploma nº
060405817, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 15/06/2021 - destaques
acrescentados)

Todavia, em que pese a sinalização da Corte Superior no sentido de alteração do
teor de sua Súmula 47, fato é que, até o presente momento, ela segue vigente.
Por força do disposto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, somente
é dado ao órgão julgador afastar a incidência de enunciado de Súmula se feita a
distinção entre a tese nela contida e o caso concreto (distinguishing).
A referida Súmula 47/TSE está em consonância com a jurisprudência daquela
Corte, que já assentou entendimento no sentido de que “[a] análise sistêmica do
processo eleitoral demonstra que a data do pleito é o marco em torno do qual
orbitam os demais institutos eleitorais” (REspe nº 28.341, Rel. Min. Luciana
Lóssio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJ 19.12.2016).
Assim, considerando que a eleição para prefeito em Turvo deu-se em 06/10/2024
e que a decisão condenatória proferida por órgão judicial colegiado somente
ocorreu em 10/10/2024, tem-se por não configurada a hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar nº 64/1990, na
Eleição 2024, para o recorrido ANTONIO MARCOS SEGURO, eis que se

Num. 44224842 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
encontrava elegível na data do pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o
registro de candidatura do recorrido, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600134-53.2024.6.16.0043 -
Turvo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: TURVO PODE MAIS [MDB/PRD] - TURVO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: ANTONIO MARCOS
SEGURO - Advogados do(a) RECORRIDO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, LUIS
HENRIQUE BASTOS SEGURO - PR123171
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44224842 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:56:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917565736100000043172157
Número do documento: 24112917565736100000043172157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:39:11
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024